Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704849-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: SEBASTIAO DE ALMEIDA COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DA PORCENTAGEM DE PENHORA. REDUÇÃO DE 30% PARA 10%. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a revisão da porcentagem de penhora de 30% para 10%. 2. Esta Corte, seguindo entendimento do STJ, tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 4. Não se desconhece, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Assim considerando, a redução do percentual de constrição é medida que se impõe, com vistas a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (07155523120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/11/2019) 3. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas, para tanto, deve ser respeitada a dignidade do devedor, devendo ser realizada da maneira menos gravosa. 4. Considerando-se que a execução deve ser útil e levar em conta o melhor interesse do credor, estando a decisão amparada em documentos que revelam a situação financeira do executado, revela-se lícito ao magistrado rever o entendimento anteriormente externado, de forma a reduzir a constrição mensal de parte dos proventos do devedor, não comprometendo a sua subsistência, mas assegurando a amortização da dívida. 5. Agravo interno prejudicado. 5.1. Agravo de instrumento improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §14, 789, e 833, inciso IV, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, porque o único modo de se garantir a dignidade e a efetividade ao direito do credor (recebimento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar) é a manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento); b) artigos 223, 505 e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, afirmando que a redução da constrição mensal de parte dos proventos do devedor está acobertada pela preclusão; c) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR, TJRJ e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 85, §14, 789, e 833, inciso IV, §§ 1o e 2o, todos do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo o STJ, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1515629/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 223, 505 e 507, todos do CPC, bem como ao indicado dissídio jurisprudencial, porque tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Ademais, é importante destacar que a ausência de prequestionamento impede a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Também não deve prosseguir no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015